Tribunal: TJSP
Processo: 1046693-38.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - CONDIÇÕES INSERIDAS EM CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES - PROGRAMA "UNIESP PAGA" - NOTA DE "EXCELÊNCIA" - ABUSIVIDADE - AUTORA - CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - RÉUS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ART. 341 DO CPC - NÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - CONDIÇÕES INSERIDAS EM CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES - PROGRAMA "UNIESP PAGA" - NOTA DE "EXCELÊNCIA" - ABUSIVIDADE - AUTORA - CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - RÉUS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ART. 341 DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, II, DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE ARCAR INTEGRALMENTE COM O FINANCIAMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM EXCEÇÃO DOS JUROS TRIMESTRAIS DE R$ 50,00 - CLÁUSULA 3.5.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - NOME - AUTORA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO O DOS RÉUS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046693-38.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada
CAMILA FERNANDA GOMES, é apelado/apelante INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO – IESP – ATUAL DENOMINAÇÃO UNIVERSIDADE
BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo da autora e negaram provimento ao apelo dos réus V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046693-38.2018.8.26.0602 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1046693-38.2018.8.26.0602
APELANTES: CAMILA FERNANDA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA),
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP E
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS - UNP
APELADOS: OS MESMOS INTERESSADO: GRUPO EDUCACIONAL
UNIESP - FACULDADE DE SOROCABA
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ CARLOS METROVICHE
VOTO No 10.885
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL - CONDIÇÕES INSERIDAS EM CONTRATO DE GARANTIA
DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES - PROGRAMA “UNIESP
PAGA” - NOTA DE “EXCELÊNCIA” - ABUSIVIDADE - AUTORA -
CUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
-
RÉUS
-
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ART. 341
DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373,
II, DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE ARCAR INTEGRALMENTE
COM O FINANCIAMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
COM EXCEÇÃO DOS JUROS TRIMESTRAIS DE R$ 50,00 - CLÁUSULA
3.5.
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - NOME - AUTORA - INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS RESTRITIVOS - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE -
INDENIZAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO O DOS
RÉUS.
VISTOS.
Trata-se de obrigação de fazer cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “A preliminar de
ilegitimidade passiva do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046693-38.2018.8.26.0602 -Voto no
3
NÃO PADRONIZADOS (FIDC-NP MULTIMERCADO UNP), merece ser acolhida pelo
simples fato de que ele não participou do contrato firmado com a autora. Posto isso,
EXCLUO DA DEMANDA, por não estar legitimado à ocupação de seu polo passivo, o
corréu
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS (FIDC-NP MULTIMERCADO UNP), o que faço com fundamento no
art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários que fixo em 10% do valor dado à causa.
Suspendo o pagamento da sucumbência, porque a autora é beneficiária da AJG ...
POSTO ISSO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a requerida ao
pagamento de todas as parcelas mensais referentes ao FIES (financiamento estudantil),
firmado entre a parte autora e a instituição financeira, nos termos da oferta veiculada
denominada 'UNIESP PAGA'; b) CONDENAR a requerida a restituir todos os valores
desembolsados pela parte autora à título do financiamento estudantil (FIES), até que a
requerida efetivamente arque com as mensalidades da amortização, com correção
monetária de acordo com a tabela prática do TJ/SP e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso mensal de cada parcela. Tendo havido a
sucumbência recíproca, CONDENO as partes a arcarem em proporções iguais com as
custas e despesas processuais, ficando os honorários advocatícios arbitrados em R$
500,00 (quinhentos reais) para cada parte, nos termos do artigo 86 c/c o artigo 85, § 14o,
ambos do Código de Processo Civil, limitado à gratuidade, se for o caso” (fls. 473/476).
Rejeitaram-se embargos de declaração interpostos pela ré (fls.
502).
As partes apelaram. A autora discorre sobre a legitimidade do
fundo de investimento em direitos creditórios, porquanto fez parte da relação contratual.
Insiste na ocorrência dos danos morais. Argumenta que os ônus sucumbenciais devem
recair exclusivamente sobre os réus (fls. 478/493).
Por sua vez, os réus argumentam que a autora não cumpriu
cláusulas contratuais que autorizem a concessão do financiamento estudantil. Deixou de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046693-38.2018.8.26.0602 -Voto no
4
excelência no rendimento escolar, não cumpriu com as horas necessárias e trabalho
voluntário, não quitou a amortização ao FIES e não se manteve no mesmo curso e
instituição de ensino até término da graduação. Exaltam ausência de propaganda enganosa
e defendeu a legalidade do programa. Pugnam pela improcedência do pedido (fls.
516/531).
As partes contrarrazoaram (fls. 504/509 e 547/563).
É O RELATÓRIO.
Em 28.6.2012, a autora celebrou contrato de prestação de
serviços educacionais com a Uniesp (fls. 25/30) e, em 18.9.2013, firmou abertura de
crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior no
651.103.000 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
representado pelo mandatário Banco do Brasil S/A (fls. 59/65). ). Por fim, em 10.9.2013,
estabeleceu contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES com a ré (fls.
154/155). Em síntese foram três contratos.
No que se refere ao último, ajustaram-se como condições
para que os réus assumissem a responsabilidade pelo financiamento estudantil as seguintes
obrigações:
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES
DO(A) BENEFICIÁRIO(A)
3.1 Assinar o Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais da Faculdade em que é regularmente matriculado e seguir as orientações
que lhes são dadas na Instituição até a efetivação e a assinatura do seu contrato no FIES;
3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido;
ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046693-38.2018.8.26.0602 -Voto no
5
acadêmicas, culturais e sociais;
3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos
voluntários, comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais,
entregues no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual
no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da
Educação;
3.5 Realizar o pagamento da amortização ao FIES, no valo
máximo de R$ 50,00 a cada três meses, sendo que a falta do pagamento impossibilitaria o
aditamento deste programa e consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6 Permanecer no curso matriculado até a sua formação e a
consequente realização da prova ENADE; (fls. 83/84).
Trata-se de relação de consumo. Inverte-se o ônus da prova
(art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90). Notoriamente, os réus instituíram o programa “Uniesp
Paga” para angariar alunos para se capitalizar com recursos advindos das mensalidades
oriundas do financiamento estudantil. Em outras palavras, ainda que arcasse com o
pagamento, como divulgou, seria negócio vantajoso, em vez de buscar recursos no
mercado financeiro.
Não se cuida de programa lançado ao longo do curso em que
pretende selecionar com rigor alunos para que eventualmente façam jus a eventual isenção.
Ao contrário, buscou-se divulgá-lo para atraí-los. Nesse contexto, as sobreditas condições
impostas no Contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES (fls. 154/155)
devem ser interpretadas com reservas, porquanto visam a excluir a responsabilidade da ré
pela obrigação. A par disso, o art. 47 da Lei no 8.078/90, impõe que a interpretação seja
mais benéfica ao consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046693-38.2018.8.26.0602 -Voto no
6
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor.
No caso, a alegação da ré é de que houve descumprimento
das cláusulas 3.2, 3.3, 3.5 3.6 (excelência no rendimento escolar; realização de 6 (seis)
horas semanais de trabalhos voluntários; amortização ao FIES, no valo máximo de R$
50,00 a cada três meses e permanecer no curso matriculado até a sua formação e a
consequente realização da prova ENADE).
Porém, a cláusula 3.2 é abusiva. Viola o direito à informação
previsto no art. 6o, IV, do CDC. Não explicitava no que consistia a “excelência
acadêmica”. Silenciou-se a respeito. O critério era subjetivo. Facultava às rés o livre
arbítrio, já que com a atribuição de uma única nota abaixo do que entendesse como nível
de “excelência” excluiria a consumidora do programa. É notório que a intenção de sua
inserção era a de se de esquivar da obrigação a que se propôs.
Ainda que assim não fosse, o histórico escolar demonstra que
a autora era aluna dedicada (fls. 157/158). No total de quarenta e sete notas lançadas,
apenas em uma ficou abaixo de 7,00 (direito empresarial 6.5). Em todas as demais
obteve êxito. É superior ao exigido, considerada cláusula abusiva.
Já as cláusulas 3.3, 3.5 e 3.6 (realização de 6 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários; amortização ao FIES, no valo máximo de R$ 50,00 a
cada três meses e permanecer no curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE), os réus não impugnaram de forma específica. Não
discriminaram quais seriam os supostos períodos descumpridos pela autora. Bastava juntar
relatório dos trabalhos entregues ao Setor de Projetos Sociais detalhando o suposto
inadimplemento. Da mesma forma com relação aos juros trimestrais de amortização. Não
discriminaram os meses. Incide, assim, a presunção de veracidade, a teor do art. 341 do
CPC. Não se desincumbiram do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo do
direito da autora (art. 373, II, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046693-38.2018.8.26.0602 -Voto no
7
No mais, em que pese entendimento contrário do julgador de
origem, os réus são partes legítimas para figurar no polo passivo. Respondem
solidariamente. Reza o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
Trata-se de responsabilidade objetiva como previsto no art.
14 do sobredito diploma legal:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A autora faz jus a que arquem com o pagamento do
financiamento perante a instituição financeira, com exceção dos juros trimestrais de R$
50,00, ao qual se submeteu, conforme a cláusula 3.5 (fls. 84).
Já o dano moral é inerente à espécie (in re ipsa). Dispensa
comprovação. O nome da autora foi inserido em órgão restritivo (fls. 24). São notórias as
consequências àquele que figura no rol dos devedores. Houve ofensa a direito da
personalidade.
Na quantificação do valor indenitário, o pressuposto é a justa
recomposição pelo padecimento anímico, associado ao caráter punitivo e desestimulador,
visando a que os ofensores não reiterem o ato. Nesse sentir, passível a fixação em R$
10.000,00, consonantes os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do
CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046693-38.2018.8.26.0602 -Voto no
8
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
da autora para impor aos réus que arquem integralmente com o financiamento perante a
instituição financeira, com exceção dos juros trimestrais de R$ 50,00 (cláusula 3.5).
Condeno-os à indenização por dano moral de R$ 10.000,00, com correção monetária do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês da citação (art. 240 do
CPC). Arcarão também com as custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre
o valor atualizado da indenização. NEGO PROVIMENTO ao apelo dos réus.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR